Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A em face a sentença que indeferiu a sua petição inicial em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de WASHINGTON WILLIAM JUNIO MARTINS DA SILVA (ID. 32905551). O feito foi remetido à primeira instância para promover à citação do apelado para contrarrazoar o recurso (ID.33284125). Compulsando os autos, o apelado foi citado por edital (ID. 66055465). Sem contrarrazões. As partes celebraram acordo que foi homologado pelo magistrado do juízo de origem por sentença transitada em julgado (ID. 66055470; ID. 66055471). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Depreende-se dos autos que as partes informaram a celebração de acordo para a satisfação do crédito exigido na demanda e pleitearam a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, do CPC, o que foi acolhido pelo juiz ID. 66055469; 66055470. Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça já decidiu: “Embargos à execução. Sentença terminativa. Transação no processo de execução. Perda superveniente do interesse de agir. Satisfação da obrigação exequenda. (Acórdão 1105237, 20150710070542APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 252/259).” Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator 0105